Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709535-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMUNDO SANTOS CAMANDAROBA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer n.o 0701676-76.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido do autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por EDMUNDO SANTOS CAMANDAROBA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, o Autor manifesta que reside há 21 anos na Quadra 2, Conjunto 10, Lote 5 do Setor Habitacional Taquari no Lago Norte. Afirma que em 2021 a TERRACAP ingressou com ação reivindicatória, a qual, atualmente, está em sede de Agravo em Recurso Especial no C. STJ. Aduz que está apreensivo, visto que em 10/1/2024 recebeu notificação de que sua casa seria demolida. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer “a concessão de tutela urgência, inaudita altera parte, para determinar que o réu se abstenha demolir e retirar o autor e sua família da propriedade enquanto não transitar em julgado o processo n. 0707067-17.2021.8.07.0018”. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, a verossimilhança das alegações está ausente. Explico. Consoante relatado, o Requerente foi sujeito passivo da ação reivindicatória proposta pela TERRACAP e autuada sob o n. 0707067-17.2021.8.07.0018. Do voto da Eminente Relatoria de ID 141419361 daqueles autos, extrai-se o seguinte trecho: “A possibilidade de regularização fundiária, além de mera expectativa, já que a Terracap, em diversas oportunidades, afirmou que o imóvel em questão não está inserido em nenhum processo de regularização, também não autoriza que os ocupantes de áreas públicas promovam danos ambientais ou obriguem o Poder Público a regularizar sua ocupação como lhe convém ou segundo suas expectativas. Logo, eventual regularização fundiária de terra pública, a ser efetivada pelos órgãos competentes do Distrito Federal, é um ato que se insere na esfera de discricionaridade da Administração Pública, assim como as regras para o exercício do direito de preferência ou o interesse na própria existência desse direito em cada caso, impedindo o Poder Judiciário de adentrar na conveniência, oportunidade e conteúdo do mérito administrativo. Com efeito, cabe ao Poder Judiciário apenas anular aqueles atos ilegais ou eivados de vícios, inocorrentes na espécie. Assim, a ocupação de terra pública por particulares não configura posse, mas mera detenção tolerada pela Administração Pública, que não é oponível ao Poder Público. Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho, na íntegra, os termos da sentença recorrida.” Assim, uma vez judicializada a questão, não verificando naqueles autos qualquer notícia de concessão de efeito suspensivo em favor de EDMUNDO SANTOS CAMANDAROBA, não pode este Juízo obstar o andamento daquele feito. Fato é que se o Autor almeja que o DISTRITO FEDERAL não efetue intimações de demolição, deve aquele buscar nos autos da reivindicatória o não cumprimento da parte dispositiva do Acórdão acima transcrito. Logo, nesse contexto, não é possível enxergar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Outrossim, tampouco se revela claramente delineado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a ausência de indícios de prejuízo irreparável à parte caso se aguarde o regular trâmite do feito. Com essas razões, à míngua dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. DEFIRO, contudo, o pedido de gratuidade de justiça (vide documento de ID 187909550). Anote-se. A parte agravante, liminarmente, alega que em 2021 a Terracap ingressou com a Ação Reivindicatória n.o 0707067-17.2021.8.07.0018, que se encontra em sede de agravo em recurso especial no STJ. Insurge-se contra o ato administrativo que, em 10 de janeiro de 2024, o informou sobre a demolição da sua residência em 30 dias. Pretende a concessão de tutela de urgência para impedir a demolição da casa em que reside com a sua família. Fundamenta o pedido de medida liminar na garantia constitucional do contraditório, da ampla defesa; bem como o devido processo legal, o qual constitui pressuposto para a dignidade humana. Aponta que a ocupação na referida área é antiga, fato este que afasta a urgência da medida repressora. Acrescenta que no local há uma infraestrutura estatal de ligação de água, energia, linha regular de ônibus, escola e posto de saúde. Pugna, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão de antecipação de tutela recursal para, desde já, cassar-se a decisão recorrida, e, ato contínuo, impor ao recorrido obrigação de não promover a demolição da moradia do agravante antes do trânsito em julgado da Ação Judicial 0707067-17.2021.8.07.0018. Deferida a liminar, pugna-se a imediata comunicação ao Juízo de origem. Postula, no mérito, a confirmação da tutela liminar, a cassação do decisório resistido, com a consequente definição jurídica e judicial de que o recorrido não pode demolir o imóvel do recorrente até o trânsito em julgado da ação judicial 0707067-17.2021.8.07.0018, sob pena de multa. Os autos vieram conclusos. É o relato necessário. DECIDO. Recurso tempestivo. Gratuidade de justiça deferida na origem. No caso, o agravante pretende a concessão de medida de urgência, indeferida pelo Juízo de origem, para impedir a demolição de sua casa, localizada no Setor Habitacional Taquari - Lago Norte, até o julgamento definitivo do Processo 0707067-17.2021.8.07.0018, ajuizado pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP contra os ocupantes do imóvel. O relatório de vistoria elaborado pela TERRACAP 2219/2021-NUVIS (ID 56783470 - Pág. 25) demonstra a residência da família do agravante no imóvel em contexto. Contudo, descabida a intervenção do Poder Judiciário quando não demonstrada ilegalidade no ato administrativo. A sentença proferida nos Autos 0707067-17.2021.8.07.0018 julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus a restituírem o imóvel por eles ocupado - localizado na SHTQ/RA-VIII, Trecho 01, Quadra 02, Conjunto 10, Lote 05, Setor Habitacional Taquari, à parte autora, no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória na posse, sem direito à indenização ou retenção por benfeitorias. Ressaltam-se os termos da ementa do acordão proferido nos autos da Ação Reivindicatória 0707067-17.2021.8.07.0018, proposta pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP contra o agravante e outros dois ocupantes do imóvel: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE/PROPRIEDADE DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE TERRAS PÚBLICAS POR PARTICULAR. DETENÇÃO INOPONÍVEL AO PODER PÚBLICO. DIREITO À MORADIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, entretanto, a sua concessão não opera efeitos retroativos para suspender a exigibilidade dos encargos de sucumbência já fixados anteriormente. Além disso, ocorre preclusão lógica quando a parte formula pedido de gratuidade de justiça e recolhe o preparo recursal, cujo ato é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. 2. O direito à moradia (arts. 6o, 23 e 182 da CF) impõe limites à atuação do Poder Público e traz consigo a necessidade de adoção de políticas públicas voltadas à sua implantação, mas não serve como escudo para dar amparo à ocupação irregular de espaços públicos, à perpetração de ilegalidades e ao desrespeito às regras atinentes à regularização fundiária e habitacional do Distrito Federal. 3. O objetivo de lucro, por si só, não configura o desvio de finalidade do ato administrativo, nem descaracteriza o interesse público na venda do imóvel, principalmente porque o valor arrecadado torna-se dinheiro público e é vertido para o desenvolvimento de políticas públicas e projetos de interesse coletivo, a critério da administração pública. 4. A possibilidade de regularização fundiária, além de mera expectativa, já que o imóvel em questão não está inserido em nenhum processo de regularização, também não autoriza que os ocupantes de áreas públicas promovam danos ambientais ou obriguem o Poder Público a regularizar sua ocupação como lhe convém ou segundo suas expectativas. 5. Logo, eventual regularização fundiária de terra pública, a ser efetivada pelos órgãos competentes do Distrito Federal, é um ato que se insere na esfera de discricionaridade da Administração Pública, assim como as regras para o exercício do direito de preferência ou o interesse na própria existência desse direito em cada caso. 6. Recurso de apelação a que se nega provimento. (Acórdão 1618819, 07070671720218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Transcreve-se Decisão proferida pelo Presidente do TJDFT nos autos da Ação Reivindicatória 0707067-17.2021.8.07.0018: I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE/PROPRIEDADE DE IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.EFEITOS EX NUNC. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. OCUPAÇÃO PRECÁRIA DE TERRAS PÚBLICAS POR PARTICULAR. DETENÇÃO INOPONÍVEL AO PODER PÚBLICO. DIREITO À MORADIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, entretanto, a sua concessão não opera efeitos retroativos para suspender a exigibilidade dos encargos de sucumbência já fixados anteriormente. Além disso, ocorre preclusão lógica quando a parte formula pedido de gratuidade de justiça e recolhe o preparo recursal, cujo ato é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. 2. O direito à moradia (arts. 6o, 23 e 182 da CF) impõe limites à atuação do Poder Público e traz consigo a necessidade de adoção de políticas públicas voltadas à sua implantação, mas não serve como escudo para dar amparo à ocupação irregular de espaços públicos, à perpetração de ilegalidades e ao desrespeito às regras atinentes à regularização fundiária e habitacional do Distrito Federal. 3. O objetivo de lucro, por si só, não configura o desvio de finalidade do ato administrativo, nem descaracteriza o interesse público na venda do imóvel, principalmente porque o valor arrecadado torna-se dinheiro público e é vertido para o desenvolvimento de políticas públicas e projetos de interesse coletivo, a critério da administração pública. 4. A possibilidade de regularização fundiária, além de mera expectativa, já que o imóvel em questão não está inserido em nenhum processo de regularização, também não autoriza que os ocupantes de áreas públicas promovam danos ambientais ou obriguem o Poder Público a regularizar sua ocupação como lhe convém ou segundo suas expectativas. 5. Logo, eventual regularização fundiária de terra pública, a ser efetivada pelos órgãos competentes do Distrito Federal, é um ato que se insere na esfera de discricionaridade da Administração Pública, assim como as regras para o exercício do direito de preferência ou o interesse na própria existência desse direito em cada caso. 6. Recurso de apelação a que se nega provimento. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 23 da Lei 13.465/17, afirmando ser legítimo possuidor de imóvel objeto de licitação promovida pela Terracap. Sustenta que, apesar da previsão editalícia, não lhe foi assegurado o direito de preferência como ocupante do bem, muito menos houve a prévia e pessoal notificação do certame; b) artigo 98 do Código de Processo Civil, requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita com efeitos ex tunc. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRS, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 23 da Lei 13.465/17, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porque seria necessário o revolvimento de fatos e provas para examinar os fundamentos do acórdão, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. A interposição do Agravo em Recurso Especial 2023/0208294-0, por si só, não possui o condão de suspender a eficácia da sentença proferida nos Autos 0707067-17.2021.8.07.0018, cabendo à parte, se tiver interesse, a apresentação de tal requerimento ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1029, §5o, do CPC. Verifica-se, neste momento processual, a inexistência de demonstração de vício e de ofensa ao contraditório no ato administrativo denominado “Intimação Demolitória”, datado em 10/01/2024 (ID 56783468 - Pág. 46). A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Inexiste, em sede de cognição sumária, elemento apto a evidenciar a probabilidade do direito vindicado, motivo pelo qual não merece ser provido o pleito liminar. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 14 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator